Tribunal: STF
Processo: RE 311023
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Admissibilidade de recurso
administrativo. Depósito de 30% do valor do débito.
        - O Plenário desta Corte, ao julgar a ADIMC 1.922, de que
fui relator, indeferiu o pedido de medida liminar contra o § 2º do
art. 33 do Decreto Federal 70.235/72, com a redação dada pelo artigo
32 da Medida Provisória 1.863-53/99 (resultado de reedições sucessivas,
e entre elas se acha a Medida Provisória 1.621-30/99), por entender
ausente a plausibilidade jurídica da tese de ofensa aos incisos XXXIV,
XXXV, LIV e LV do artigo 5º da Constituição.
Salientou-se, ainda, nesse acórdão que isso ocorria inclusive pela
inexistência, na Carta Magna, da garantia ao duplo grau de jurisdição
na via administrativa, sendo esse depósito requisito de admissibilidade
de recurso administrativo e não o pagamento de taxa para o exercício do
direito de petição.  Posteriormente também assim foi decidido no RE
234.425 em caso análogo.
          Dessa orientação, divergiu o acórdão recorrido.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.